Tribunal: TJMT
Processo: 8052183-93.2018.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8052183-93.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EUNICE DA SILVA BELIDO - CPF: 033.573.668-86 (RECORRENTE), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. ENERGIA. REVISIONAL. TROCA DO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE LEITURA POR 1
(UM)
CICLO. CUMULAÇÃO E COBRANÇA NA FATURA SUBSEQUENTE. VARIAÇÃO DE CONSUMO DENTRO DA NORMALIDADE/MÉDIA. VALOR COBRADO SEM PARCELAMENTO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 113 DA RESOLUÇÃO 414/2010-ANEEL VIGENTE NA DATA DO FATO. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS PELO INADIMPLEMENTO DA FATURA INDEVIDA. CORTE REALIZADO NA SEXTA-FEIRA. PROIBIÇÃO DE CORTE. PREVISÃO DISPOSTA NA LEI FEDERAL N° 8.987/1995 E NA LEI ESTADUAL Nº 6.942/1997. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1-
Inexistência de abusividade do consumo faturado referente a 2 (
dois
) ciclos diante da comprovação de que a fatura impugnada respeita a média da unidade consumidora, inexiste, nesse ponto ato ilícito praticado
.
2-
A distribuidora de energia, no caso de
faturamento a menor ou ausência de faturamento poderá cobrar do consumidor as quantias não recebidas, limitando-se aos últimos 3 (três) ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente, todavia, ela deve parcelar o pagamento em número de parcelas igual ao dobro do período em que ocorreu o erro ou a ausência de faturamento, ou, por solicitação do consumidor, em número menor de parcelas, incluindo as parcelas nas faturas de energia elétrica subsequentes, o que não ocorreu no presente caso, via de consequência necessária a readequação da cobrança.
3-
A Lei Federal n° 8.987/1995 e a Lei Estadual nº 6.942/1997, vigentes à época do fato, proíbem a realização de corte do serviço de energia no último dia útil da semana, mostra-se indevido o corte do serviço realizado no caso concreto, pois praticado em uma sexta-feira, violando os dispositivos legais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 164151927, na reclamação nº 8052183-93.2018.8.11.0001, do 6º JEC da Capital, que julgou improcedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
conduta ilícita em razão do acúmulo de consumo; - consumo irregular; - suspensão do fornecimento de energia ocorrido na sexta-feira; ocorrência de prejuízos morais; - irregularidade da cobrança
.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- do consumo irregular; da conduta ilícita em razão do acúmulo de consumo;
- irregularidade da cobrança
.

O recurso consiste em analisar a idoneidade ou não na emissão da fatura de consumo referente ao período de maio/2018 a junho/2018, bem como, se é devido o pagamento do dano moral, em razão da cobrança excessiva e o corte pelo inadimplemento da fatura contestada ocorrido na sexta-feira, contrapondo a legislação.

No caso, é possível verificar que no período de maio/2018, ocorreu a troca do relógio medidor na unidade consumidora, bem como nesse período não foi registrado o respectivo consumo tampouco ocorreu a emissão de fatura.

No mês subsequente, a concessionária emitiu fatura registrando o consumo referente a dois ciclos (
maio e junho
), onde é possível observar através do histórico é possível verificar que o consumo auferido se fracionado por dois, está dentro da média habitual registrado por aquela unidade consumidora, não se verificando nesse ponto, a existência de ato ilícito praticado pela concessionária.

No entanto, a concessionária não obedeceu a legislação vigente à época (
RES. 414/2010 da ANEEL
), que prevê a possibilidade no caso de faturamento a menor ou ausência de faturamento a poderá cobrar do consumidor as quantias não recebidas, limitando-se aos últimos 3 (
três
) ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente, porém, ela deve parcelar o pagamento em número de parcelas igual ao dobro do período em que ocorreu o erro ou a ausência de faturamento, ou, por solicitação do consumidor, em número menor de parcelas, incluindo as parcelas nas faturas de energia elétrica subsequentes, o que não ocorreu no presente caso, via de consequência necessária a readequação da cobrança.

-
suspensão do fornecimento de energia ocorrido na sexta-feira.

A suspensão de fornecimento de energia elétrica na sexta-feira implica conduta ilícita, por haver expressa vedação legal nesse sentido (
Lei Federal n° 8.987/1995 e

Lei Estadual n. 6.942/1997
).

Como decorrência da responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços, para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (
§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC
). Sendo o ônus da prova relativa a essas hipóteses do fornecedor/prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado pelos danos causados.

- do dano moral.

Verifico que a suspensão do fornecimento de energia, no caso concreto, motivada pela suposta inadimplência do Recorrente, ocorreu no período vedado pela Lei que limitou o exercício do poder concedido à Recorrida, tratando-se, pois, de medida ilegal, fato que, por si só, configura dano extrapatrimonial “
in re ipsa
”, independente de prova de sua ocorrência.

A simples suspensão do fornecimento de energia elétrica é suficiente para gerar dano moral (
dano in re ipsa
). Precedente (
STJ - AgRg no AREsp 148.642/MA
).

Por fim, no caso concreto, o fato por si só, configura dano extrapatrimonial “
in re ipsa”
, que independe de prova de sua ocorrência. Deste modo, revendo as circunstâncias da demanda, o valor deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem causa.

Diante disso, é possível fixar a indenização no importe de R$ 3.000,00 (
três mil reais
), quantia essa que atende ao critério da razoabilidade e, ainda, corresponde ao dano ocasionado sem importar em condenação gravosa ao ofensor.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO,

para o fim de reformar a sentença recorrida JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para:
a.1)
tornar definitiva a antecipação de tutela, sem prejuízo da multa e consequências da determinação de origem;
a.2)
declarar a inexigibilidade da fatura com vencimento em 29/06/2018 no valor de R$ 1.617,90 (
mil seiscentos e dezessete reais e noventa centavos
);
a.3)
determinar: que a Empresa Reclamada promova o refaturamento da fatura indicada no item “a.2”, devendo a concessionaria

parcelar o débito pelo dobro do período apurado, incluindo as parcelas nas faturas de energia elétrica subsequentes;
a.4)

sobre a fatura faça incidir
os consectários legais (
regra tarifaria, impostos, regra de bandeiras, iluminação pública, etc...
), excluída a multa;
a.5)
que as faturas sejam emitidas com prazo mínimo de 20 (
vinte
) dias entre emissão/entrega ao consumidor e data para pagamento. Para o caso de descumprimento injustificado, fixo multa simples de R$ 2.000,00 (
dois mil reais
);
b
)

condenar a empresa, a título de dano moral, a pagar o valor de R$ 3.000,00 (
três mil reais
), com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., a partir da citação válida e, correção monetária (
INPC
), a partir desta data (
súmula 362 do STJ
);
c)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
d)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023